Tribunal: TJMT
Processo: 1009698-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009698-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO HABITACIONAL AJUIZADA CONTRA SEGURADORA – NÃO CONHECIMENTO À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 932, III) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VEDAÇÃO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NA FORMA DO ART. 932, IV, DO CPC – TESE INFUNDADA E DIVORCIADA DA MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988/STJ) – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE RECURSAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do eg. STJ não admite interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial médica, prevalecendo o entendimento de que a matéria não se reveste de urgência capaz de justificar o cabimento do recurso nem mesmo sob aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema no 988/STJ). Precedentes. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). 3. Tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade
por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento
no 1009698-64.2022.8.11.0000, interposto pela Seguradora/agravante
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário Habitacional c/c Revisional de Financiamento Habitacional
” (Proc. no 1055934-19.2020.8.11.0041), ajuizada contra o Banco Bradesco S.A. por KLEBER TOCANTINS MATOS, saneou o feito e indeferiu pedido de “
produção de prova pericial médica para apuração da alegada invalidez do autor, bem como a data, a origem e o grau da invalidez,
(...)
ante a desnecessidade da referida prova para o deslinde da controvérsia
” (cf. Id. no 83260924 dos autos de origem e Id. no 130140666 dos presentes autos recursais).

A Seguradora/agravante argui nulidade da decisão agravada por “
impossibilidade de julgamento monocrático
” face à “
inocorrência do previsto no art. 932, IV, do CPC
”, e, no mérito, sustenta que “
mesmo que a matéria do recurso não esteja expressamente
(prevista)
no rol do art. 1.015, trata-se de matéria que envolve a realização de perícia médica que envolve toda a relação fática discutida no mérito da demanda, ou seja, a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito e atraso injustificado do processo, motivando o agravo
”, pois impor à Seguradora obrigação de aguardar finalização de “
toda a fase instrutória
(para)
em preliminar de apelação requerer a nulidade da sentença, para o retorno dos autos a primeira instância para realização de prova pericial e nova sentença
(...)
vai em contramão ao princípio da celeridade processual
” (sic – cf. Id. no 132787650 - Pág. 2/4).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para o fim de decretar a nulidade da r. decisão agravada pela impossibilidade de julgamento monocrático, a fim de que o julgamento se dê, originalmente, de forma colegiada, com a prévia intimação da data do julgamento
”, ou, então, “
a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento a fim de reconhecendo a necessidade de realização da perícia médica
” (sic – cf. Id. no 132787650 - Pág. 7).

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 135367687).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a arguição de nulidade da decisão agravada por “
impossibilidade de julgamento monocrático
” face à “
inocorrência do previsto no art. 932, IV, do CPC
”, deve ser rejeitada, pois totalmente divorciada da questão tratada nos autos, afeta exclusivamente ao cabimento do recurso, e não à compatibilidade da decisão de Primeiro Grau com a jurisprudência pátria.

A arguição, na realidade, revela que a Seguradora/recorrente não se deu sequer ao trabalho de efetivamente ler o teor da decisão contra a qual agora se insurge, interpondo Agravo Interno manifestamente improcedente, conduta processual refratária que impõe condenação à multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, anoto que, após pontuar o texto legal e o entendimento doutrinário acerca das hipóteses de cabimento do recurso, a r. decisão agravada não conheceu do RAI no 1009698-64.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“O presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja,
não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que indeferiu pedido de produção de prova pericial médica
, de modo que
o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC
, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), precisamente o que defende a recorrente no tópico “Do cabimento do presente Agravo”, onde justifica interposição do recurso dizendo que “a alegação de cerceamento de defesa diante da necessidade de realização da prova pericial em preliminar de apelação seria totalmente inviável e inútil, pois a fase instrutória estará encerrada, e o mérito já estará resolvido”, sendo que “eventual acolhimento da alegação resultaria na anulação da sentença, provocará um retardamento desnecessário do processo e afrontaria a celeridade processual” (sic – cf. Id. no 128819678 - pág. 3/4).

Sucede, porém, que
não se verifica a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação
; a interposição do presente Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não urgência.

Especificamente
sobre o não cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisões que a encerram ou versam sobre a própria instrução probatória, nem mesmo sob o manto da taxatividade mitigada, já decidiu o eg. STJ
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA DEMANDA. RECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, mas tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido” (STJ – 2a Turma – RMS 60.109/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/08/2019, DJe 20/08/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento/admissibilidade do Agravo de Instrumento, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno, e, tratando-se de recurso manifestamente improcedente, condeno a Seguradora/agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022